Tribunal: TJSP
Processo: 1010444-77.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Taxa de licença. Exercícios de 2000 a 2002. Rejeição liminar dos embargos ao fundamento de ausência de penhora. Admissibilidade. Inexistência de pressuposto de constituição válida da relação processual dos embargos. Inteligência do artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/80. Apelo denegado.